Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701441-61.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: MARIA SIMOES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO AO TEMPO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO. PROVA DA MELHOR POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC EM RELAÇÃO À APELANTE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DA APELADA. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Ação possessória em que a autora pede: a) a tutela de urgência para ser mantida na posse do imóvel; e b) que seja reconhecido o seu direito à manutenção da posse do imóvel e, subsidiariamente, a condenação da ré ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para manter a autora na posse do imóvel e mantida em sede de agravo de instrumento. 1.2. Sentença de total procedência para manter a parte autora na posse do imóvel. Sem condenação em honorários advocatícios. 1.3. Na apelação, a parte ré requer tutela recursal de imissão da posse para imediata desocupação do imóvel, revogação da gratuidade de justiça concedida à autora e, no mérito, a reforma da sentença. Afirma que a posse da autora é injusta e de má-fé, bem como não ter sido comprovada nos autos a data do início da posse. Alega ser a proprietária do imóvel, e assim, descabida a aplicação da função social da posse, bem como do direito a moradia. 1.4. A parte autora, em sua apelação, requer a reforma da sentença. Afirma que o novo CPC estabeleceu patamar mínimo para fixação dos honorários sucumbenciais, por isso não pode o magistrado deixar de condenar a ré ao pagamento de pelo menos 10% do valor da causa. Alega ter a ré dado causa à propositura da presente ação, pois omitiu ao juízo a quo, no feito no 6623-4/2014, sobre a existência de ocupantes no imóvel cuja imissão na posse se buscava, obrigando a autora a ingressar com a presente ação. 1.5. O pedido da ré de tutela recursal de imissão da posse para imediata desocupação do imóvel foi indeferido. 2. Apelação da ré. Da gratuidade de justiça. As razões recursais não trazem nenhum fato novo que demonstre a alteração da condição econômica de manutenção de vida da autora. Deveria a apelante ter interposto recurso (art. 101 do CPC), contra a decisão que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça nos autos. 2.1. Nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Mantida a gratuidade de justiça. 3. Mérito. Ficou claro que a apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel em 14/05/2012 de boa-fé, pois a alienante, Viviane Barbosa do Nascimento, obteve a posse do imóvel de Geisel Alves dos Santos, Saulo Alves dos Santos e Christian Lincoln Alves dos Santos, herdeiros da falecida proprietária, cujo nome consta no cartório de registro de imóveis, Antônia Alves dos Santos. 3.1. A apelante, por outro lado, desde que adquiriu os direitos sobre o imóvel, em julho de 2010, nunca exerceu efetivamente a sua posse. Mesmo após ingressar na justiça com a ação de imissão na posse, em 10/06/2014, não procurou saber quais pessoas residiam na área para integrarem a referida lide. 3.2. Não prospera o argumento da falta de comprovação da data do início da posse da autora, pois esta, assim como diversas outras pessoas, formam uma comunidade no local há alguns anos. Ademais, consta nos autos o “instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações de venda”, celebrado em 14/05/2012, justo título para o início do exercício da posse. Ressalte-se, ainda, que o referido contrato é anterior ao ajuizamento da ação de imissão de posse em 2014. 4. O fato de já haver sentença favorável à ré, nos autos da ação de imissão de posse no 2014 05 1 006623-4, por si só, não é fundamento apto a justificar a reforma da sentença desta ação, porquanto, a presente lide é uma possessória e a autora é quem efetivamente ocupa o imóvel, com a prática de todos os atos de aparente propriedade (art. 1.196, CCB). 4.1. Nestes termos, cito o seguinte julgado: " (...) 2. Assim, embora detenha um documento, a parte autora não concretizou atos possessórios sobre a casa antes e após a ocupação dos réus, funcionalizando seu direito subjetivo, o que leva à supressão deste, ante a violação dos princípios da função social e boa-fé objetiva (...)" (20160610119493APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 03/05/2018). 5. Da apelação da autora. Dos honorários de sucumbência. Observa-se dos autos que o patrono da autora não permaneceu inerte durante o andamento da causa, pois apresentou a petição inicial de 21 folhas e mais diversos anexos, recebeu intimação pessoal em nome da autora, apresentou réplica à contestação, alegações finais, contrarrazões de apelação, além da apelação em análise. 5.1. Ressalte-se que nesse caso não se aplica à autora o princípio da causalidade, uma vez que havia a necessidade da propositura da ação, tanto é que a ação foi julgada procedente. Ademais, a autora não é parte na ação de imissão na posse julgada procedente (Proc. no 2014.05.1.006623-4), por isso não se vincula aos efeitos da coisa julgada. Por essa razão, foi necessário ingressar com a presente demanda para assegurar a manutenção de sua posse. 5.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte autora, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 6. Apelo da ré improvido. Apelo da autora provido. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 333, inciso I, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, todos do Código Civil, asseverando que a parte recorrida não comprovou o seu direito de posse. Defende, ainda, que deve ser aplicado in casu o artigo 109, §3o, do CPC, estendendo os efeitos da coisa julgada a seu favor. Aduz não ser possível a aplicação da Teoria da Aparência no presente caso, e nem a condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o patrono dos recorridos. Expõe sobre o princípio da causalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LXXVIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de observância ao direito à moradia e à função social da propriedade, além de repisar os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 333, inciso I, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LXXXVIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029